Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-49.2022.8.11.0109
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000404-49.2022.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ADRIEL ROMAO BORGES - CPF: 072.004.601-76 (APELANTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILSON PEREIRA PADILHA NETO - CPF: 012.033.291-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAELY LORENN DA SILVA - CPF: 025.589.011-76 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. DEPOIMENTO POLICIAL EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenação pela prática do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, à pena definitiva de 1 ano e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão:

Há
duas
questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; (
ii
) estabelecer se a dosimetria da pena comporta redução, com fixação da pena-base no mínimo legal, especialmente diante da impugnação à valoração negativa dos antecedentes, bem como se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz do art. 44,
caput
e § 3º, do Código Penal.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, termos de depoimento, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial e relatório de mídias, além da confissão do apelante na fase extrajudicial e em juízo.

2. O depoimento da policial militar, colhido sob o crivo do contraditório, mostra-se coerente e harmônico com os demais
elementos probatórios, especialmente com a apreensão do revólver calibre .32 e de cinco munições intactas no interior da residência.

3. O laudo pericial atesta a eficiência da arma de fogo e das munições para a realização de disparos, confirmando a apreensão de artefato e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal.

4. O crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, constitui delito de perigo abstrato e de mera conduta, de modo que prescinde da demonstração de situação concreta de perigo, bastando a posse irregular do armamento ou munição.

5. A valoração negativa dos antecedentes mostra-se idônea, diante da existência de condenação anterior, o que legitima a exasperação da pena-base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, sem desproporcionalidade.

6. A atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, com redução da reprimenda para 1 ano e 15 dias de detenção e 10 dias-multa, inexistindo causas modificadoras na terceira etapa.

7.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando ausente o requisito previsto no art. 44, III, do Código Penal, pois embora a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos e o delito não envolva violência ou grave ameaça, os maus antecedentes reconhecidos na primeira fase da dosimetria afastam o juízo de suficiência e de
adequação
da medida. A invocação do art. 44, § 3º, do Código Penal não altera essa conclusão, porque o referido dispositivo não dispensa a análise concreta da adequação da benesse, a qual, na hipótese, é desfavorável ao apelante.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento:
1. A confissão do acusado, corroborada por depoimento policial harmônico e laudo pericial, constitui prova suficiente para a condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 2. O crime do art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, é de perigo abstrato e se consuma com a simples posse irregular de arma de fogo ou munição no interior da residência. 3. A exasperação da pena-base por maus antecedentes é legítima quando amparada em condenação anterior válida e fundamentação concreta. 4.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se aplica quando, embora presentes os requisitos objetivos do art. 44, I e II, do Código Penal, os maus antecedentes afastam o requisito subjetivo do inciso III, por evidenciarem que a medida não se mostra suficiente nem adequada no caso concreto, não bastando a invocação do § 3º do mesmo artigo para infirmar tal conclusão.

Dispositivos relevantes citados:
art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03;
arts
. 33, § 2º, “c”, 44, 59, 65 e 68 do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal; art. 5º, XLVI, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no HC n. 721.066/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 05/04/2022,
DJe
de 08/04/2022. TJMT – N.U 0001597-98.2018.8.11.0031, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 22/04/2025, DJE de 28/04/2025. TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado Orientativo n. 08, DJE n. 9.998, de 11/04/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Apelação Crimina
l
interpost
a
p
or
A
driel

R
omao
B
orges
,
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Marcelândia
(MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000404-49.2022.8.11.0109, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, à pena definitiva de 01 (um) ano
e 15 (quinze) dias
de detenção
, em regime inicial aberto, bem como o pagamento de 1
0 (dez) dias-multa
(Id.
351287491
)
.

Em suas razões recursais (Id.
351287496
) a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para amparar o decreto condenatório, ao argumento de que o conjunto probatório seria frágil e desprovido de robustez suficiente para embasar a condenação, inexistindo elementos concretos aptos a demonstrar, de forma segura, a autoria delitiva. Invoca, para tanto, o princípio
in dubio pro reo
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição do apelante.

Subsidiariamente, requer a fixação da reprimenda no mínimo legal, com a redução da pena-base, ao argumento de que seria primário e possuidor de bons antecedentes, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sustentando o preenchimento dos requisitos do art. 44 do
Código Penal e invocando, ainda, a regra do § 3º do referido dispositivo, ao fundamento de que eventual condenação anterior não impediria, por si só, a concessão da benesse no caso concreto
.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público p
ugna
desprovimento do recurso
, mantendo
incólume
a r. sentença condenatória
(Id. 351287498).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
a

Procurador
a
de Justiç
a
S
ilvana
C
orrea
V
ianna
,
é pela ratificação
per
relationem

do conteúdo das contrarrazões de Id
.
351287498
,
para desprover o recurso
(I
d.
356563365
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia
,

ac
erca dos fatos:

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 15 de

fevereiro de 2022, no período matutino, na residência situada na Rua Fênix,

bairro Residencial Fênix, Marcelândia/MT, o denunciado
ADRIEL ROMÃO

BORGES
possuía arma de fogo e munição, de uso permitido, em desacordo

com determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência.

Restou apurado que, no tempo e local acima narrados, a Polícia

Civil e a Polícia Militar deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão

e prisão preventiva dos autos nº 1000060-68.2022.8.11.0109 na residência de

ADRIEL ROMÃO BORGES
.

Na ocasião, a equipe policial encontrou na residência do

denunciado 1 (um) revólver calibre 32 e 5 (cinco) munições intactas, razão pela

qual foi efetuada a sua prisão em flagrante.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE

MATO GROSSO
denuncia
ADRIEL ROMÃO BORGES
, vulgo “
Caruzo
”, como

incurso nas sanções previstas no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003,

(...).
(Id.
351287461
– p. 60-62).

Após a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, à pena definitiva de

01 (um) ano
e 15 (quinze) dias
de detenção
, em regime inicial aberto, bem como o pagamento de 1
0 (dez) dias-multa
(Id.
351287491
)
.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

I – Do pleito absolutório
do crime de posse ilegal de arma de fogo
(art. 12, da Lei n. 10.826/03)
:

O apelante requer a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ao argumento de que o acervo probatório é frágil e insuficiente para sustentar a condenação, por se apoiar em elementos meramente conjecturais.

O crime de
posse

irregular
de arma de fogo
de uso permitido
está previsto no art. 1
2
,
caput
,
da
Lei n. 10.826/03
,
in
verbis
:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

A autoria e materialidade delitivas estão devidamente demonstradas através do
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
D
elito (
I
d.
351287455
– p. 05-06
)
;

Termos de Depoimentos
n. 2022.8.26386
, 2022.8.26584

(Id. 351287456
– p. 08-
11
);
Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.58759 (Id.
351287456
– p. 12);
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
n. 2022.8.26799
(Id.

351287456
– p. 13-15
);
Boletim de Ocorrência n. 2022.41701 (Id.
351287456
– p. 18-
19
);
L
audo Pericial
n. 500.2.03.2022.004106-01
(Id.
351287458
– p. 52-53
)
,
Antecedentes Criminais (Id.
351287463
– p. 63);
e
Relatório de Mídias
(Id.
351287487
– p. 111
).

Na fase investigativa, os Policiais Militares
Wilson Pereira Padilha Neto e
Isaely

Lorenn
da Silva Araujo foram uníssonos ao declarar que:

(...).
QUE

EM CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA EM APREENSÃO N° 1000060-68.2022.8.11.0109.0001-00

EXPEDIDO PELA COMARCA DE

MARCELANDIA/MT, NO CONTEXTO DA OPERAÇÃO #HIDRA# ESTA GUARNIÇÃO PM ESTEVE NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO QUALIFICADO NESTE BOPM, EM FACE DE SEU POSSIVEL ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE DROGAS NESTA URBE E REGIÃO E NO LOCAL FORAM REALIZADAS AS

BUSCAS DE PRAXE E LOCALIZADA A ARMA

DE FOGO (REVOLVER - CALIBRE 32) CONSTANTE DAS APREENSÕES MUNICIADA, DA QUAL O SUSPEITO REIVINDICOU A POSSE E INFORMOU SE TRATAR DE

ARMA

SEM PROCED
Ê
NCIA LEGAL E, POR TANTO FOI LHE DADO VOZ DE PRISÃO, O QUAL FOI APRESENTADO JUNTO COM ARMA DE FOGO NA DPJC LOCAL PARA AS PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE POLICIA;
(...). (Id.
351287456
– p. 08-11).

Ao

ser interrogado

na delegacia
, o apelante
ADRIEL ROMAO BORGES
relatou que:

(...)
.
QUE possui essa arma de fogo a quase 2 anos, comprou de um desconhecido que estava num bar, pagou o valor de R$900,00 (novecentos reais)
.
QUE a arma funciona,
está
enferrujada porque estava enterrada, enterrou porque por um tempo morou em casa de conhecidos e
pra
não saberem que
possuía
uma arma a enterrou
. QUE nunca usou a arma
pra
cometer

nenhum tipo de crime. QUE hoje quando os policiais foram cumprir seu mandado de prisão, localizaram a arma dentro de sua residência;
(...).

(Id.

351287456 – p. 13-15)

(grifos meus).

Em juízo,
o
próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou que mantinha a arma de fogo sob sua guarda no interior de sua residência. Tal confissão não está isolada
,
harmoniza-se com o depoimento da policial militar
Isaely
Lorena da Silva Araujo, que confirmou a localização do
armamento e de cinco munições intactas durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão
.

Frise-se que o
laudo pericial
n. 500.2.03.2022.004106-01
, que atestou que
o revólver calibre .32 sem marca de fabricante, com número de série 276104 e 05 (cinco) cartuchos de munições do mesmo calibre, classificadas de uso permitido, concluiu que
tanto a arma, quanto as munições

(recebidas), demonstraram-se, EFICIENTES para a realização de disparo e produção de tiros

(Id.
351287458
– p. 52-53
)
.

Assim, não há dúvidas quanto à conduta do acusado consistente em manter sob sua guarda
revólver

e munições
calibre .32, sem marca
, com
número de série, de uso permitido.

Em
sua obra Manual de Legislação Criminal Especial, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima ensina que
o crime de
posse irregular
de arma de fogo de uso permitido (art.
12
,
caput
,
da Lei n. 10.826/03)
é de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social
(DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Legislação Criminal Especial. 12ª Edição, São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2024, p. 428) (grifos meus).

Apesar de a defesa sustentar a
ausência de provas aptas a amparar a condenação
, conclui-se que a materialidade e autoria delitivas estão evidentemente demonstradas,
especificamente pelos relatos d
a
Policial Militar
Isaely
Lorena da Silva Araujo

(ouvid
a
em ambas as fases da persecução penal),
bem como da
apreensão da arma de fogo e das munições no interior da residência do acusado

(laudo pericial devidamente realizado)
, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no âmbito da
“
Operação Hidra
”
.

Em caso semelhante
, a
Primeira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento
:

A posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse
ou porte de arma de fogo, munição ou acessório

(N.U 0001597-98.2018.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 28/04/2025)
.

Ressalta-se que a jurisprudência nacional é consistente ao reconhecer que o depoimento de policiais possui significativo valor probatório, equiparado ao de qualquer outra testemunha comprometida, especialmente quando é dado sob o crivo do contraditório e está em consonância com as demais provas presentes nos autos. Ademais, não há elementos que desqualifiquem suas declarações, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo
n. 08, cuja redação dispõe que:
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017).

Diante des
s
e quadro, verifica-se que os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação do apelante

Adriel
Romao Borges
pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03).

II – Do pleito de revisão da dosimetria de pena:

Pleiteia o apelante a fixação da pena
-
base no mínimo legal, com o afastamento da
s circunstâncias judiciais,
a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

a
o fundamento de preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

Ao prolatar a sentença condenatória
,

assim fundamentou
a
magistrad
a
de primeiro grau ao realizar a dosimetria d
a
pena:

(...).
Da dosimetria da pena

Passo, por conseguinte, e destacadamente, à dosimetria da reprimenda penal do acusado, em obséquio ao princípio
constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo.

A pena para o delito em tela varia de detenção de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa.

1ª Fase (circunstâncias judiciais, art. 59, CP)

A
culpabilidade
do réu é normal à espécie, nada tendo a valorar; o réu registra maus
antecedentes
,
uma vez que foi condenado nos autos n.º 1000187-06.2022.8.11.0109, pelo crime de tráfico de drogas, conforme consta na execução penal n.º 20000048120238110109;
não há elementos para aferir sua
conduta social
e
personalidade
, razão pela qual nada deve ser levado em consideração para aumento da pena-base. Além disso, não há elementos para valorar o
motivo
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime. Sendo a vítima a incolumidade publica, não há que se falar no seu comportamento para efeito da ocorrência do delito.

Diante do silêncio do legislador ordinário, “a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer
como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
.” (STJ.
AgRg
no HC 721.066/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022,
DJe
de 8/4/2022.).

Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 02 (dois) anos (24 meses), que divididos por 8, resulta em 03 meses, para cada circunstância negativa, fixo a pena base do delito definido em
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
.

2ª Fase (circunstâncias atenuantes e agravantes,
arts
. 61
usque

67, CP)

No caso existe a circunstância atenuante da
confissão espontânea
(CP, art. 65, II
I
, d). Assim, fixo a pena intermediária em
01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

3ª Fase (Causas de diminuição e de aumento de pena)

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Desse modo, torno a pena em definitivo em
01 (UM) ANO E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
.

No que tange
à
pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
, para cada dia multa.

Do regime de Pena

Nos termos do artigo 33, §

2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime inicial aberto
ao cumprimento da reprimenda.

Benefícios Legais [Substituição de Pena, Suspensão Condicional da Penal]

Considerando que o acusado não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, haja vista o reconhecimento dos maus
antecedentes, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

(...)
.

(Id.
351287491
)
(grifos meus).

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, em razão da valoração negativa dos antecedentes, haja vista constar condenação anterior nos autos n. 1000187-06.2022.8.11.0109, pelo crime de tráfico de drogas, conforme consignado na sentença.

Q
uanto à pena aplicada ao apelante, observa-se que o ordenamento jurídico não estabelece critério objetivo ou matemático para a dosimetria, sendo admissível certa discricionariedade por parte do julgador, desde que fundamentada em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que amotivação do édito condenatório ofereça a necessária garantia contra excessos ou eventuais equívocos na aplicação da resposta penal.

A exasperação
de 1/8 (um oitavo)
do

intervalo entre as penas mínima e máxima mostra-se idônea e proporcional, porquanto fundada em circunstância judicial concretamente motivada, não havendo reparo a ser feito.

Diante desta situação
,
não é possível fixar a sua pena no mínimo legal na primeira fase de dosimetria, estando devidamente valorada a circunstância judicial dos antecedentes criminais.

Também não procede a alegação defensiva de que o apelante seria primário e detentor de bons antecedentes.

Isso porque a sentença consignou, de forma expressa, a existência de condenação anterior nos autos n. 1000187-06.2022.8.11.0109, pelo crime de tráfico de drogas, dado extraído da execução penal n. 20000048120238110109, circunstância apta a justificar a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria. Logo, não há suporte fático-processual para acolher a premissa recursal de primariedade e bons antecedentes.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sendo a reprimenda reduzida para 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de
detenção e 10 (dez) dias-multa, patamar no qual restou definitivamente fixada, à míngua de causas modificadoras na terceira etapa.

De igual modo, não merece acolhimento o pedido defensivo de
incidência de causa de diminuição
, pois não incide, na espécie, qualquer causa especial de redução na terceira fase da dosimetria.

Também não há reparo quanto ao regime inicial aberto, já estabelecido na origem nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por fim,
não merece acolhimento
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Embora a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos e o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a medida também exige juízo positivo acerca de sua suficiência e adequação, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

No caso, a existência de maus antecedentes, expressamente reconhecida na primeira fase da dosimetria em razão de condenação anterior transitada em julgado, impede juízo favorável quanto à adequação da medida substitutiva.

No que se refere à tese defensiva fundada no art. 44, § 3º, do Código Penal, o preceito não modifica a conclusão adotada, porquanto, mesmo à sua luz, a substituição da pena segue a exigir exame favorável quanto à suficiência e à adequação da medida, o que não se verifica
na hipótese
.

Desse modo, correta a sentença ao indeferir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Assim, o pedido de revisão da dosimetria da pena não pode prosperar.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
Adriel
Romao Borges
,
mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026